Tribunal: TJSP
Processo: 2131499-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão saneadora que revogou a gratuidade processual antes deferida ao agravante. Ação fundada na aquisição de veículo seminovo (GM/Captiva, ano 2012), com supostos vícios ocultos. Gratuidade processual inicialmente deferida por decisão genérica. Impugnação da agravada, seguida da revogação do benefício por decisão concretamente fundamentada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão saneadora que revogou a gratuidade processual antes deferida ao agravante. Ação fundada na aquisição de veículo seminovo (GM/Captiva, ano 2012), com supostos vícios ocultos. Gratuidade processual inicialmente deferida por decisão genérica. Impugnação da agravada, seguida da revogação do benefício por decisão concretamente fundamentada. Ausentes declarações de renda e patrimônio à Receita Federal. Documentos que enfraquecem a alegação de carência. Infere-se que o casal abdicou de empregos formais e bem remunerados para empreender no segmento de cosméticos artesanais, sem indícios de desemprego. Titularidade de pessoa jurídica inativa que não enseja, necessariamente, a manutenção da benesse. Os extratos do Bradesco e da CEF denotam: 1) intensa movimentação bancária (saques, transferências, cheques compensados, compras com cartão e pagamentos de boletos e contas de consumo, entre outros, em quantias consideráveis); 2) sucessivos créditos provenientes da "Câmara de Dirigentes Lojistas" e de diversas pessoas físicas e jurídicas; 3) tarifa bancária elevada, própria de clientes com maior poder aquisitivo; 4) aplicação de recursos em fundo de investimento. Contratação de empréstimos bancários que nem sempre caracteriza hipossuficiência, mas descontrole financeiro, ou, no caso de empresários individuais, necessidade de capital de giro. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.